Tribunal: TJMT
Processo: 1026919-57.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026919-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZINETE COSTA SILVA - CPF: 807.522.501-59 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA AOS DOCUMENTOS COLACIONADOS COM A DEFESA – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDEÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 141001686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento dos valores de
R$ 1.255,50 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)
e
R$ 1.743,67 (um mil e setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, com correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o protocolo da ação.

Ainda,
revogou
a tutela de urgência concedida, devendo a reclamada observar os termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos débitos e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida realizada pela reclamada, com a ameaça de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora n°
UC 6252923-8,
sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas do mês de junho de 2021, nos valores de
R$ 1.255,50 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 1.743,67 (um mil e setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, a título de recuperação de consumo.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento dos valores de
R$ 1.255,50 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)
e
R$ 1.743,67 (um mil e setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, com correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o protocolo da ação.

Ainda,
revogou
a tutela de urgência concedida, devendo a reclamada observar os termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos débitos e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamada, em sede de contestação (id. 141001681), anexou aos autos TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 60270916, relativo ao medidor da unidade consumidora da reclamante, em que consta o desvio de energia no ramal de entrada, bem como a seguinte conclusão:

UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA AUTO RELIGADA NO RAMAL DE ENTRADA DO PADRAO CONVENCIONAL
(sic)

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido,
acompanhada da reclamante, que se recusou a assinar o referido documento,

cuja alegação não foi impugnada de forma específica pela parte autora.

A propósito:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser acolhido os pleitos iniciais, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 0015359-37.2019.811.0003, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2020) (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque
a parte reclamante não impugnou os documentos anexados à contestação
, especialmente o TOI (id. 141001681) e os registros fotográficos (id. 141001673), que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica, qual seja,
unidade consumidora desligada auto religada no ramal de entrada
. (sic)

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id. 141001672, no período a ser recuperado (
12/2020 a 06/2021 – id. 141001676, pág. 2
), não houve registro de consumo, evidenciando a legalidade da cobrança decorrente do consumo de energia elétrica não registrado.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência dos débitos relativos à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022